Tribunal: TJDFT
Processo: 0744149-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Direito processual. agravo de instrumento. cumprimento individual de sentença coletiva. suspensão por prejudicialidade externa. descabimento. exigibilidade do título executivo. coisa julgada na ação coletiva. recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a suspensão do feito em razão da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e rejeitou a alegação de inexigibilidade do título executivo suscitada pelo Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é necessária a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 em curso, na qual se busca a desconstituição do título que aparelha a execução; (ii) verificar a exigibilidade do título executivo.
III. Razões de decidir
3. Não concedida a tutela de urgência na ação rescisória, não cabe invocar a rescisória para paralisar o cumprimento de sentença por prejudicialidade externa.
4. Diante da coisa julgada material formada na ação coletiva que deu origem ao cumprimento de sentença, descabida a pretensão de reexame do mérito daquela demanda coletiva nesta sede.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, inc. V, alínea “a” e 969.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 8.6.2021; TJDFT, AGI 0738430.42-2022.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 1.3.2023; STF, ADI 7391 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024.